Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-07.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBRAS QUE SUPOSTAMENTE PROVOCARAM ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. Laudo pericial que indicou que o rompimento se deu em razão de instabilidade do terreno e confirmou a regularidade tubulação da SABESP. Ação julgada procedente em primeira isnt5ância. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.